Tribunal: TJES
Processo: 0001071-39.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001071-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: AUTO SERVICO COSTA PEREIRA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REJEITADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTRUÇÃO DA DEMANDA. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. MULTA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CDI. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, reconhecendo a abusividade da capitalização diária de juros por ausência de previsão contratual, mantendo os demais encargos e condenando integralmente os embargantes em custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão (i) verificar se a sentença é nula por falta de fundamentação decorrente da omissão; (ii) verificar a legitimidade ativa do banco; (iii) verificar se a proposta de abertura de conta corrente e cheque especial acompanhada dos extratos é suficiente para instruir a ação monitória; (iv) aferir se há abusividade nos encargos contratuais (juros remuneratórios superiores a 13% a.m., juros moratórios de 2%, comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa contratual, e correção monetária por CDI); (v) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a contrato bancário firmado com pessoa jurídica com finalidade empresarial; e (vi) analisar a existência de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR de nulidade da sentença. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos levantados pelas partes, mas apenas aqueles suficientes para infirmar o julgado. Jurisprudência do STJ. Preliminar rejeitada.

4. PRELIMINAR de ilegitimidade ativa. Na ata da AGE colacionada aos autos consta expressamente que ocorreu a sucessão do Banco HSBC pelo Banco Bradesco. Preliminar rejeitada.

5. MÉRITO. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

6. A proposta de abertura de conta corrente e cheque especial, acompanhada de extratos bancários e planilha de débito, constitui prova escrita apta a embasar a ação monitória. Súmula nº 247 do STJ.

7. Os Temas Repetitivos nº 24 a nº 27 do STJ afastam a limitação dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano para instituições financeiras não integrantes do Sistema Financeiro da Habitação, e permitem a revisão apenas em casos excepcionais de abuso comprovado, o que não é o caso.

8. No que diz respeito aos juros moratórios de 1% (um por cento), se adequa ao art. 406 do Código Civil, assim como à Súmula nº 379 do STJ, não havendo abusividade.

9. A multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) não é abusiva.

10. Não se vislumbra na planilha apresentada pelo credor a cobrança de comissão de permanência, apenas juros e multa.

11. Não houve adoção da CDI como encargo financeiro, eis que a correção monetária foi calculada pelo INPC, conforme se infere da planilha apresentada pelo credor.

12. Ausência de demonstração da abusividade dos encargos incidentes sobre o débito.

13. Não incide o CDC, nem há se falar em inversão do ônus da prova, na contratação de negócios jurídicos por pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial.

14. Havendo sucumbência mínima do banco apelado, deve o devedor arcar com o a integralidade dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade quando a sentença enfrenta os argumentos capazes de infirmar o julgado.

2. Há legitimidade ativa para cobrança do débito dquando configurada sucessão empresarial.

3. A proposta de abertura de conta corrente acompanhada de extratos bancários e demonstrativo de débito constitui documento hábil para a ação monitória.

4. Não há abusividade nos encargos contratuais referentes a juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória quando condizentes com a legislação e a jurisprudência firmada.

5. O CDC não é aplicável a contrato bancário firmado por pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial.

6. Havendo sucumbência mínima, deve a parte arcar com o a integralidade dos ônus sucumbenciais.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 86, parágrafo único; art. 489, §1º, IV, art. 700; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 247; Súmula nº 379; Temas Repetitivos nº 24 a nº 27; AREsp n. 2.969.321/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026; REsp n. 2.205.738/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026; REsp n. 2.102.694/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025; REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
AUTO SERVI
Ç
O COSTA PEREIRA LTDA.
E OUTROS
, em face da r. sentença do id 14023381 que, nos autos de ação monitória, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos tão somente para declarar abusiva a capitalização diária de juros, por ausência de previsão contratual expressa, mantendo incólumes os demais encargos e condenando integralmente os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Suscitam os apelantes, preliminarmente,
(i)
a nulidade da sentença por omissão, ao argumento de que o magistrado não teria se manifestado sobre todas as teses aventadas; e
(ii)
a ilegitimidade ativa do banco, por não ter sido comprovada a sucessão. No mérito, alegam os apelantes, em síntese, que
(i)
não há prova da liberação ou uso dos valores;
(ii)
não há contrato assinado;
(iii)
as planilhas são unilaterais e sem correlação com o contrato;
(iv)
é aplicável o CDC e a inversão do ônus da prova;
(
v
)
há onerosidade excessiva dos encargos indicados na planilha (juros remuneratórios superiores a 13% a.m., juros moratórios de 2%, comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa contratual, e correção monetária por CDI);
(vi)
há cobrança de taxa de abertura de crédito;
(
v
i
i)
há descaracterização da mora decorrente dos encargos excessivos; e
(vii
i
)
há sucumbência recíproca.

Pois bem.

(I) DA PRELIMINAR DE
INOVAÇÃO RECURSAL

Quanto a alegação do apelante, da abusividade da cobrança de taxa de abertura de crédito, tal não merece conhecimento, pois não foi objeto de discussão em primeiro grau, conforme se denota da petição dos embargos moratórios (fls. 56/64 dos autos físicos – id 14023376), consubstanciando indevida inovação recursal.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso neste ponto.

É como voto.

(I
I
) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Suscitam os apelantes, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação decorrente de omissão, na forma do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Os apelantes alegam que o magistrado deixou de se manifestar sobre diversas teses, como a ausência de contrato assinado, a ilegitimidade ativa, a aplicação do CDC, a onerosidade excessiva e a descaracterização da mora, o que configuraria omissão nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Todavia, razão não lhes assiste.

A r. sentença, embora sucinta, enfrentou os pontos centrais da controvérsia, quais sejam, rejeitou a ilegitimidade ativa com base nos documentos de sucessão (ata de AGE) e jurisprudência do TJDF; considerou válida a prova documental amparada pela Súmula nº 247 do STJ; aplicou a Súmula nº 539 do STJ para declarar abusiva a capitalização diária; e manteve os demais encargos com base nos Temas nº 24 a nº 27 do STJ e na legalidade dos percentuais de juros de mora (1% a.m.) e multa (2%).

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos levantados pelas partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar sua conclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que “
o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015
” (AgInt no AREsp n. 2.911.255/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026).

No caso, r. a sentença abordou de forma clara e suficiente os fundamentos que conduziram à procedência parcial dos embargos, não havendo que se falar em nulidade.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

É como voto.

(
I
II) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Argui, ainda, a ilegitimidade ativa do banco, por não ter sido comprovado que o Bradesco sucedeu o Banco HSBC.

Não merece acolhida a preliminar, porque no documento de fls. 27/40 dos autos físicos (id 14023376) consta expressamente que ocorreu a sucessão do Banco HSBC pelo Banco Bradesco.

A propósito, ainda, o seguinte aresto do STJ:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. AFASTAMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO (ACC). LEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NOVA DENOMINAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. FISCALIZAÇÃO JUDICIAL FINALIZADA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. RETOMADA.

1. A controvérsia dos autos está em verificar i) a legitimação ativa do Banco recorrente; ii) a ocorrência, ou não, da preclusão decorrente da coisa julgada e iii) a possibilidade de aplicação da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça a respeito do procedimento para execução de créditos oriundos de ACCs nas hipóteses em que já encerrada a recuperação judicial da empresa devedora.

2.
Tratando-se de uma mesma pessoa jurídica, vinculada a um único CNPJ, a mera alteração da denominação social do HSBC BANK BRASIL (para KIRTON BANK), decorrente da venda dos seus ativos para o Banco Bradesco, não modifica a legitimação ativa ad causam do recorrente.

3. [...]. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.524.426/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023)

REJEITO
, portanto, a preliminar.

É como voto.

(
I
V
)
MÉRITO

No mérito, a controvérsia central reside na validade do conjunto documental apresentado pelo banco para instruir a ação monitória e na legalidade dos encargos cobrados.

A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

A proposta de abertura de conta corrente e cheque especial, acompanhada de extratos bancários e planilha de débito, constitui prova escrita apta a embasar a ação monitória, nos termos da Súmula nº 247 do STJ, que aduz que “
O contrato de abertura de conta corrente, acompanhado do extrato bancário e do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória
”.

A alegação de que se trata de mera proposta desacompanhada de contrato de empréstimo é insuficiente para afastar sua validade, porquanto a jurisprudência consolidada admite tal conjunto como suficiente para demonstrar a relação jurídica subjacente ao cheque especial, especialmente quando não impugnado de forma específica e documentada pelos devedores.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃO MONITÓRIA
.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
E CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTRUÇÃO DA DEMANDA. SÚMULA 247/STJ. SUFICIÊNCIA DA PROVA DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior encontra-se consolidada no sentido de que "o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (Súmula 247/STJ).
O mesmo entendimento aplica-se às dívidas oriundas de cartão de crédito, bastando a juntada do contrato de adesão e dos extratos demonstrativos da evolução do débito.

2. O Tribunal de origem consignou expressamente que a petição inicial foi instruída com documentos suficientes (proposta de abertura de conta, faturas e memórias de cálculo detalhadas) para demonstrar a existência da dívida, sua evolução e os encargos incidentes, afastando a alegação de inépcia ou iliquidez.

3. [...]. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.969.321/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026)

Assim, válida a prova documental, para fins monitórios, no que se rechaça, inclusive, a alegação de que não há contrato assinado.

Além disso, há prova da liberação e uso dos valores, eis que o apelado instruiu a petição inicial com o extrato bancário que comprova a movimentação financeira e a existência do débito.

Quanto aos encargos contratuais, a r. sentença acertadamente aplicou os Temas Repetitivos nº 24 a nº 27 do STJ, que afastam a limitação dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano para instituições financeiras não integrantes do Sistema Financeiro da Habitação, e permitem a revisão apenas em casos excepcionais de abuso comprovado, o que não é o caso:

Tema Repetitivo nº 24 (REsp 1.061.530) - “
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)
”;

Tema Repetitivo nº 25 (REsp 1.061.530) - “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”;

Tema Repetitivo nº 26 (REsp 1.061.530) - “
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02
”;

Tema Repetitivo nº 27 (REsp 1.061.530) - “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”.

Ademais, os apelantes não demonstraram abuso concreto na taxa de juros remuneratórios aplicada, limitando-se a alegações genéricas de onerosidade excessiva, o que não é suficiente para autorizar a revisão.

No que diz respeito aos juros moratórios e a multa moratória, tais correspondem a 1% (um por cento) e 2% (dois por cento), se adequando aos parâmetros legais fixados, como apontado na r. sentença, não havendo demonstração de abuso específico que justifique sua revisão.

Isso porque o art. 406 do Código Civil, assim como à Súmula nº 379 do STJ (“
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”), limitam os juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês quando não pactuado de outra forma, ou quando se refere a obrigações legais.

Ainda, mesmo que inaplicável o CDC ao caso, o art. 52, §1º, do CDC, limita a multa por atraso ao máximo de 2% (dois por cento) do valor da prestação, o que demonstra a ausência de abusividade no caso.

Em relação a alegação de que haveria cumulação de comissão de permanência com juros de mora e multa contratual, infere-se da planilha de fls. 49/53 dos autos físicos (id 14023376) que não houve a cobrança de comissão de permanência, apenas juros e multa.

Igualmente, não houve adoção da CDI como encargo financeiro, eis que a correção monetária foi calculada pelo INPC, conforme consta da planilha anexa a inicial.

No ponto, cite-se que o STJ possui entendimento consolidado de que “
não há vedação legal à adoção do CDI como encargo financeiro em contratos bancários, sendo irrelevante a nomenclatura atribuída ao índice (correção monetária, correção remuneratória ou encargo financeiro), desde que a soma dos encargos não seja abusiva
” (REsp n. 2.205.738/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026).

E na hipótese, mesmo não tendo sido utilizada a CDI, não restou demonstrada a abusividade em quaisquer dos encargos incidentes sobre o débito, no que se afasta a alegação de que a mora restaria descaracterizada pelos encargos excessivos.

No que tange à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova, tem-se que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de “
não ser possível a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
” (REsp n. 2.102.694/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025), como no caso.

Confira-se, ainda:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4.
Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. [...]. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Por derradeiro, quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, infere-se que houve sucumbência mínima do apelado, haja vista que a autora decaiu em parte substancial de sua tese, a incidir, na hipótese, a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina que “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Pelas razões expostas, conheço parcialmente do recurso mas
NEGO
-LHE
provimento,
para manter a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade está suspensa em virtude do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.